Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-74.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL VERIFICADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM TRAMITAÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, alegando a incompetência do Juizado para julgamento da causa, nos termos do inciso II do art. 51 da Lei 9.099/95.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de cláusula abusiva e cobrança indevida. Narrou que a UNIÃO, a TERRACAP e a AMMVS (Associação pró morar do movimento vida de Samambaia) entabularam acordo de cooperação técnica para abertura do projeto habitacional denominado Setor Habitacional Riacho Fundo II 4a Etapa. Ressaltou que a requerida foi a responsável pela construção dos imóveis. Pontuou que em agosto de 2011 as partes assinaram contrato para construção de imóvel com valor inicial de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), sendo que R$ 8.000,00 (oito mil reais) seria o montante pago como entrada e o saldo residual, R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais) seria pago por meio de financiamento do Programa minha casa minha vida-PMCMV. Asseverou que 2013 foi incluído na avença o primeiro termo aditivo, por meio do qual o valor do financiamento foi majorado para R$ 84.950,00 (oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais), conforme cláusula vigésima sétima do pacto. Posteriormente, houve um segundo aditivo cujo valor passou a ser de R$ 99.999,00 (noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais), a título de novas especificações e recontratação de novos serviços. Afirmou que foi enganado pela requerida, uma vez que, conforme a cláusula vigésima sexta do termo aditivo, os R$ 8.000,00 (oito mil reais) pagos inicialmente não se referiam à entrada, mas sim a despesas administrativas diversas, sendo que é vedada a transferência ao consumidor do ônus da atividade comercial. Em vista do exposto, requereu a devolução de tal valor, com a incidência da repetição de indébito (R$ 16.000,00).
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 47849179).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da competência do Juizado Especial Cível.
5. O Juízo sentenciante fundamentou a declaração de incompetência do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da causa, com fulcro em três pilares: a) entendeu que o objeto da ação é o instrumento contratual de financiamento de imóvel, cujo valor excede o teto dos Juizados Especiais; b) a causa apresenta complexidade incompatível com o rito sumaríssimo, exigindo a produção de prova pericial e contábil e; c) a tramitação processual desta ação viola os princípios norteadores dos Juizados Especiais, pois a apreciação de ação coletiva sobre o mesmo assunto levou mais de um ano somente no 1o grau de jurisdição, cujas apelações ainda se encontram sem apreciação pela Douta Turma Cível. Ademais, o Juízo acrescentou que a manutenção da suspensão processual até o julgamento da ação coletiva penaliza significativamente aquele Juizado Especial, que não pode apreciar o mérito das ações individuais diante da ordem de suspensão dos feitos por força da ação coletiva ajuizada, que possui o mesmo objeto deste processo. Por fim, constou da sentença a ausência de prejuízo às partes, uma vez que, havendo o julgamento da ação coletiva, o autor poderá pleitear o cumprimento de sentença de forma individual.
6. Em suas razões recursais, o autor, asseverou que não é questionado no processo a veracidade dos documentos dos autos, não havendo necessidade de perícia e nem alegação de alta complexidade da causa. Declarou que renuncia a qualquer valor superior a quarenta salários mínimos, devendo o processo tramitar e ser julgado perante o Juizado Especial. Afirmou que não pode ser penalizado pela demora no julgamento dos recursos da Ação Civil Pública. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento, com a cassação e a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), em sede de repetição de indébito, nos termos do art. 42 do CDC. Subsidiariamente, caso não haja acolhimento da tese da causa madura para julgamento da lide diretamente pelo Colegiado, que seja recebida a tese de competência do Juizado Especial Cível com a devolução dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença, com julgamento de mérito.
7. Do ponto de vista financeiro, a controvérsia destes autos cinge-se ao questionamento de nulidade da cláusula do termo aditivo ao contrato em que a construtora requerida descreve a destinação do valor cobrado inicialmente de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de “entrada”, consignando que foram empregados para a quitação dos custos administrativos do empreendimento, na forma de repetição de indébito (R$ 16.000,00). Assim, este montante deve ser considerado como valor da causa, estando de acordo com o inciso I do art. 3° da Lei 9.099/95, não havendo pertinência em considerar o valor total do contrato como quantia da avença. Unicamente sob a ótica do valor da causa, a tramitação e julgamento dos autos seria de alçada do Juizado Especial Cível.
8. Entretanto, em relação ao mérito e à complexidade da causa, é preciso registrar que o processo permaneceu suspenso durante a tramitação de Ação Civil Pública (ainda em curso) que versa sobre os mesmos fatos. Compulsando os autos da referida ação (n. 0002902-10.2017.8.07.0017), observa-se que esta foi ajuizada em maio de 2019 e tem como objeto da lide “todas as unidades da 4a Etapa do Riacho Fundo II/DF (cerca de 5.133 unidades)”, conforme consignado na sentença proferida em sede de primeiro grau. Naquele julgamento, a cláusula contratual questionada foi declarada nula, com a determinação de que as construtoras restituam, em dobro, o valor pago total ou parcial relativo à cláusula que previa o pagamento de R$ 8.000,00, além de danos morais na quantia de R$ 2.000,00 para cada consumidor que teve postergado o recebimento das chaves em razão de não ter assumido o débito ali declarado como nulo. Após a interposição de recursos de todas as partes, os autos da ação civil pública continuam aguardando solução final do caso.
9. Importante ressaltar que, para fins de prolação de decisão de mérito naqueles autos, foi necessária a análise de todos os contratos que envolveram a construção, pré-venda e inclusive acordo de cooperação técnica firmado com terceiros e não integrantes desta lide (JC Gontijo, AMMVS e LUPPHA), por envolver a discussão da responsabilidade e da natureza da despesa quantificada no contrato no valor de R$ 8.000,00, para fins de separação dos custos da construção e lucro das construtoras. Foi analisada a composição do valor total da obra, tanto dos custos diretos, quanto indiretos (BDI).
10. No presente caso, é evidente a maior complexidade da causa e a incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, sendo necessária a manutenção da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais. A tese levantada pelo autor para julgamento da causa com base na simples semântica do que constou do aditivo do contrato não se sustenta, sendo necessária análise detalhada e complexa, o que está sendo realizado em sede de ação civil pública. Embora seja lícito ao demandante propor ação individual de objeto idêntico ao da ação civil pública, a regra da competência para julgamento do processo não pode basear-se apenas no valor da causa.
11. Ademais, ainda que os documentos da ação civil pública sejam tomados como prova emprestada para análise dos presentes autos, seria necessária a análise de tais provas que trazem complexidade incompatível com o rito sumaríssimo (demonstração de custos da obra, entre outros), conforme já elencado acima, não sendo possível a simples adoção da tese da sentença coletiva nos presentes autos, uma vez que não se trata de cumprimento de sentença individual, mas sim nova ação de conhecimento. Portanto, resta clara a incompetência do Juizado Especial Cível ante a complexidade da causa. Sentença mantida neste aspecto.
12. Ressalte-se que a extinção deste feito não implica em prejuízo à parte, uma vez que poderá optar por promover a execução da sentença coletiva de maneira individual ou ingressar com ação de conhecimento própria perante o Juízo competente.
13. Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da ação, com a ressalva de que o valor da causa é de R$ 16.000,00.
14. Fixados honorários na quantia correspondente a 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão de gratuidade judiciária em favor do recorrente.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.